Tribunal: CARF
Processo: 10467.720388/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720388/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.246 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA USINA SAO JOAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS. ÁREA DE PRODUTOS
VEGETAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ÁREA COM BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITR. IMPOSSIBILIDADE.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, devem
ser comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas
também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração.
O reconhecimento da área de produtos vegetais depende da efetiva
comprovação por parte do Contribuinte, mediante a apresentação, dentre
outros, de notas fiscais de insumos e sementes e/ou notas fiscais de produtor, o
que não aconteceu no caso concreto.
A comprovação de áreas de preservação permanente poderá ser efetuada por
meio de laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às
hipóteses previstas na legislação ambiental, não sendo admissível para tal
laudo que não seja contemporâneo aos fatos geradores em discussão.
Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente em
data anterior ao fato gerador, e ausente o Ato declaratório Ambiental (ADA),
há que se manter o lançamento por falta de comprovação.
A inexistência de comprovação das áreas de benfeitorias não permite o seu
acatamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.243, de 09 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10467.720384/2012-07, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720388/2012-87
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720388/2012-87

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente lançamento suplementar de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício em discussão.
Conforme narra o julgador de piso:
A descrição dos fatos e enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto e
da multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. [...].
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/[...], iniciou-se com
a intimação de fls. [...], de [...], para a contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido dentro do prazo legal ao
IBAMA;
- laudo técnico com ART/CREA, para comprovar a área de preservação permanente, se
estiver prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão competente, caso
esteja prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder público;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. [...].
Após análise desses documentos e da DITR/[...], a autoridade fiscal glosou
integralmente a área informada de preservação permanente ([...]), além de desconsiderar
o VTN declarado de R$ [...] (R$ [...]/ha) e arbitrá-lo em R$ [...] (R$ [...]/ha), com base
no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento das áreas tributável/aproveitável e do VTN
tributável, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ [...], conforme demonstrativo
de fls. [...].
Cientificada do lançamento em [...] (fls. [...]), a contribuinte, por meio de representante
legal, protocolou em [...] sua impugnação de fls. [...], exposta nesta sessão e lastreada
nos documentos de fls. [...], alegando, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa, discorda do referido procedimento fiscal,
parcialmente transcrito, dissociado da realidade fática do imóvel, conforme laudo
técnico ambiental anexado, plenamente produtivo e com áreas de preservação
permanente, florestas nativas e reserva legal registradas no IBAMA e em Cartório,
requerendo a suspensão dessa exigibilidade até o julgamento final na instância
administrativa;
- apesar de ter sido aceito o VTN indicado pelo fiscal (R$ [...]/ha), as falhas grosseiras
na elaboração da DITR/[...] foram reproduzidas no lançamento, alterando o real fato
gerador e majorando absurdamente o ITR no período;
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720388/2012-87

- cita e transcreve parcialmente a legislação de regência, além de acórdãos do STJ e do
antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, para referendar seus argumentos. Ao
final, a contribuinte requer a nulidade do presente lançamento fiscal, maculado de vício
insanável por inúmeros erros que o afastam do real fato gerador do tributo, ou sua
improcedência e revisão de ofício, com a apresentação de outros documentos de prova,
se necessários, em homenagem ao princípio da verdade material.
Ao apreciar as razões e documentação apresentadas pelo contribuinte, o colegiado
decidiu pela improcedência da impugnação.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário, por meio do qual o recorre a este Conselho, apresentando as seguintes teses
em sua defesa:
1 - alega que houve total desconsideração dos documentos apresentados quando
da impugnação (laudo técnico ambiental para cadastro de imóvel rural no INCRA e termo de
averbação de reserva legal perante o Ministérios do Meio Ambiente, assinado por Gerente
Executivo do IBAMA e registrado em cartório);
2- discorre sobre a dispensabilidade de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) para fins de comprovação da área de reserva legal, preservação permanente e
florestas nativas;
3 – discorre sobre a possibilidade de revisão de ofício do lançamento, de forma
que os valores por ele declarados e que estariam fundados em erro de fato deveriam ser
retificados de ofício, nos termos do art. 149, VIII, do CTN;
4 – relata haver imprecisão nos valores apurados pela fiscalização frente às
informações constantes do laudo juntado aos autos quando da impugnação, relativamente à área
de reserva legal, preservação permanente, florestas nativas e produtos vegetais, e,
consequentemente, a área utilizada pela atividade rural, grau de utilização e alíquota aplicados no
lançamento estariam incorretos;
5 – discorre sobre o dever de observância ao princípio da verdade material;
6 – requer a produção de prova pericial, com indicação de perito e quesitos a
serem respondidos;
7 – conclui requerendo preliminarmente o deferimento da prova pericial, a
nulidade do lançamento em razão dos erros apontados, ou, se não atendidos os pedidos
anteriores, improcedência do lançamento por não espelhar o real fato gerador da obrigação
tributária em debate, devendo-se proceder a revisão de ofício e, por fim, a apresentação de outros
documentos ou elementos de prova, caso se julgue necessário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720388/2012-87

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Inicialmente em relação às alegações de nulidade por existência de erros,
não encontro os erros alegados. O lançamento partiu das próprias
informações apresentadas na DITR pelo recorrente, sendo que ele
mesmo, somente quando da impugnação, informa que “fica evidente que
as informações prestadas pela Contribuinte no ano de 2008, em relação
à área de Reserva Legal, área de produtos vegetais, área utilizada pela
atividade rural, grau de utilização e alíquota estão flagrantemente
erradas”. Ora, as informações prestadas em declaração apresentada à
RFB gozam de presunção de veracidade, mas podem ser auditada,
momento em que poderão ser alteradas. Assim, os invocados erros por
parte da autoridade lançadora não existem, não havendo que se falar em
nulidade.
No mérito, o lançamento foi motivado por falta de comprovação do
Valor da Terra Nua declarado, de forma que tal valor foi arbitrado com
base nas informação constantes do Sistema de Preços de Terra (SIPT). Já
desde a impugnação o recorrente não contesta o valor arbitrado com base
nas informações do SIPT; pelo contrário, apresenta laudo no qual o VTN
é superior ao apurador pela fiscalização. Entretanto, protesta pelo
reconhecimento da existência das seguintes áreas:

DECLARADA DITR
APURADA FISCAL
PLEITEADA
EM
IMPUGNAÇAO/RECURSO
APP (ha)
1042
0,0
6,96
ARL
0,00
0,00
274,33
AFN
0,00
0,00
865,55
Produtos
vegetais
0,00
0,00
1.649,14
Benfeitorias
0,00
0,00
7,42
Área total do
imóvel
2010,5
2010,5
2998,7
Todos os pedidos estão baseados na alegação de ter havido erro de fato,
que poderia ser comprovado pelo laudo técnico juntado aos autos quando
da impugnação.
Apesar de a hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo
contribuinte na fase de impugnação, portanto, após a materialização
do procedimento de ofício, cabe ser analisada, observando-se
aspectos de ordem legal, em consideração aos princípios da estrita
legalidade e da busca pela verdade material.
O julgador de piso não acatou os pedidos sob o entendimento de ter
havido a perda da espontaneidade do contribuinte para retificar as
informações prestadas, acrescentando que
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720388/2012-87

ainda que houvesse a possibilidade de retificação da DITR/2008, a hipótese de
erro de fato deveria estar comprovada por averbação e por Ato Declaratório
Ambiental – ADA tempestivo da reserva legal, exigidos para a exclusão dessas
áreas ambientais do cálculo do imposto, além de notas fiscais de insumos e
sementes e/ou notas fiscais de produtor, referentes ao ano-base de 2007, para
comprovar a área com produtos vegetais.
...
No presente caso, não consta dos autos o ADA protocolizado tempestivamente
no IBAMA, com as áreas ambientais pretendidas, bem como não foram anexadas
as referidas notas fiscais, para comprovar a área pretendida de produtos vegetais,
pois as anexadas (fls. 115/132) referem-se a outro imóvel e outro ano-base (2003
e 2004), nem a certidão do cartório e o laudo técnico especificados, para alterar a
área total e a com benfeitorias declaradas, respectivamente.
Assim, por ter a contribuinte perdido a espontaneidade para fazer as retificações
pretendidas e não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato, entendo que
não devam ser acatadas as áreas pretendidas de reserva legal (274,33 ha),
cobertas por florestas nativas (865,55 ha), ocupadas com benfeitorias (7,42 ha) e
com produtos vegetais (1.649,14 ha), para o ITR/2008, mantendo-se a área da
área total informada na DITR/2008 (2.010,50 ha), para não haver agravamento
da exigência, e a glosa integral da área declarada de preservação permanente
(1.042,0 ha)
De fato, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN o lançamento
regularmente impugnado somente poderá ser alterado em caso de
evidente erro de fato, devidamente comprovado por meio de provas
documentais hábeis e idôneas.
Para acatamento da Área de Reserva Legal (ARL), a jurisprudência deste
Conselho é no sentido de que estando tal área averbada tempestivamente
averbada à margem da matrícula do imóvel, no cartório competente, tal
averbação supre a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA),
conforme Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Nota-se assim que o entendimento já sumulado por este Conselho é que a
hipótese de erro de fato alegada pelo recorrente pode ser comprovada por
outros meios, que não o ADA.
No caso concreto, em relação à ARL pleiteada, o contribuinte juntou
“Escritura Pública de reratificação da escritura pública declaratória que
compõe o complexo fazendário da companhia usina São João, ...” datada
de 29/5/2007, na qual consta a averbação de 3.426,46ha de ARL. Porém,
não há qualquer menção que o imóvel em discussão possui 274,33ha de
ARL, conforme pleiteado. O recorrente alega que este imóvel seria
composto de mais outros dois (Caledônia e Berlim), sendo que a ARL
estaria nesses dois últimos. Entretanto, não há qualquer comprovação
dessa área. O laudo juntando aos autos, além de referir-se ao período de
março de 2004 a fevereiro de 2005, trata os imóveis como distintos e
informa que a ARL para a Fazenda Espírito Santo é 0,0ha. Da mesma
forma, a escritura em comento trata desses imóveis de forma separada, de
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720388/2012-87

forma que não acato o pedido de reconhecimento da ARL por falta de
comprovação.
Quanto à Área de Preservação Permanente (APP), o recorrente declarou
uma área de 1042ha, que foi totalmente glosada pela fiscalização, e
pleiteia o reconhecimento de uma área de 6,96ha, que estaria
comprovada
pelo
laudo
apresentado;
entretanto,
conforme
já
mencionado, referido laudo refere-se ao período de março de 2004 a
fevereiro de 2005, de forma que não presta à comprovação pretendida,
uma vez que o lançamento se reporta a fatos geradores ocorridos em
2007.
Quanto à área de 1.649,14ha de produtos vegetais, em que pese as
informações constantes do laudo, tais áreas devem ser comprovadas por
outros meios, ausentes no presente caso; conforme apontado pelo
julgador de piso, não foram apresentadas as
notas fiscais de insumos e sementes e/ou notas fiscais de produtor, referentes ao
ano-base de 2007, para comprovar a área com produtos vegetais.
...
... não foram localizadas as referidas notas fiscais, para comprovar a área
pretendida de produtos vegetais, pois as NFs anexadas (fls. 115/133) referem-se
a outro imóvel e aos anos-base de 2003 e 2004...
Ademais, o laudo refere-se ao período de março de 2004 a fevereiro de
2005, de forma que as informações nele constantes relativas a produtos
vegetais são anteriores ao fato gerador em discussão e por isso não se
presta a comprovar a área pretendida em 2007 (exercício de 2008). O
Laudo está dividido em 3 blocos, sendo que no Laudo Técnico I – Bloco
I (no qual se insere a propriedade objeto do lançamento ora em discussão,
o item 5.1 tem a seguinte descrição: Comprovação dos Produtos Vegetais
(Período de março de 2004 a fevereiro de 2005), de forma que não acato
a área pretendida.
Quanto à área de Florestas Nativas (AFN) de 865,55ha, o recorrente
invoca a seguinte informação constante do laudo para que seja
considerada a área pleiteada:
5.6.8. Áreas Aproveitáveis não Utilizada
Não existem nas Fazendas áreas não utilizadas. Têm-se áreas que serão
destinadas para ampliação e/ou substituição na atividade canavieira.
Atualmente, essas áreas correspondem às matas de porte médio, capoeira média,
capoeira baixa, cerrado, cerradão e sitio e pomar.
A seguir, o laudo traz quadro que descreve 810,01ha de área aproveitável
não utilizada no imóvel em questão.
Um dos motivos para o não acatamento dessa área foi a inexistência do
Ato Declaratório Ambiental (ADA); entretanto, para fins de
comprovação das áreas de floresta nativa, a jurisprudência mais recente
deste Conselho, à qual me filio, vem se firmando no sentido de sua
desnecessidade. É que após reiterados julgamentos do STJ favoráveis aos
contribuintes a respeito desse tema, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720388/2012-87

contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir
dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002, sobre o qual
transcrevo os excertos abaixo:
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de
Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para
fins tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando
apenas que o contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro
de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se
localiza a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
A respeito da exclusão de AFN para fins de apuração do IRT devido,
assim determina a Lei n° 9.393, de 1996:
[...]
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
...
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
Dessa forma, para fins de exclusão da AFN do ITR, deve o contribuinte
demonstrar através de provas inequívocas a sua existência, o que não
aconteceu no presente caso. O laudo apresentado não informa a sua
existência, nem mesmo menciona a qualidade de floresta nativa primária
ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, sendo
assim carente de elementos comprobatórios de que existe realmente área
de floresta nativa passível de exclusão do ITR, tais como relatório
fotográfico com detalhamento das espécies florestais, especificação e
apontamento do grau da vegetação de porte florestal porventura existente
no imóvel, ou mesmo da vegetação nativa de porte florestal na dita área
ambiental protegida, do potencial ecológico da vegetação florestal,
importância e grau de presença das espécies arbóreas nativas e nativas
endêmicas e eventuais arbóreas exóticas invasoras. Ao contrário, afirma
não existem nas Fazendas áreas não utilizadas, informando ainda que
“serão destinadas para ampliação e/ou substituição na atividade
canavieira”. A simples menção de que a vegetação atual é matas de porte
médio, capoeira média, capoeira baixa, cerrado, cerradão, inclusive sitio
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720388/2012-87

e pomar não é suficiente para atestar que a referida área satisfaz a
exigência legal para fins de isenção do ITR, a teor da legislação acima
copiada.
Quanto à área com benfeitorias, não há nos autos qualquer comprovação
de sua existência de forma que não será acatada.
Por fim, quanto à área total do imóvel, que, conforme o laudo, seria de
2.998,7ha, conforme bem colocado pelo julgador de piso, deve-se manter
“... a área da área total informada na DITR/2008 (2.010,50 ha), para não
haver agravamento da exigência...”.
Quanto ao pedido de perícia, indefiro-o por julgá-lo desnecessário. As
informações constantes dos autos são suficientes para o convencimento
desta julgadora quanto ao julgamento. Nos termos do art. 18, do Decreto
70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Verifica-se que o deferimento de pedido de perícia somente ocorrerá se
comprovada a necessidade à formação de convicção. Ademais, o
Recorrente não demonstrou a imprescindibilidade da perícia à
compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau recursal,
de foram que resta indeferido o pedido de perícia.
Ademais, a respeito da matéria cito ainda verbete sumular editado por
este Conselho:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720388/2012-87

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 186
DF CARF MF
Original